Tribunal: TJDFT
Processo: 0704317-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704317-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAUSTO VIEIRA DE FARIA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FAUSTO VIEIRA DE FARIA contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer proposta em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A, que indeferiu o pedido de tutela provisória consistente em determinar ao réu que se abstenha de efetuar descontos na conta corrente de titularidade do agravante, bem como para liminar os descontos relativos à empréstimos consignados ao percentual de 40% da remuneração do agravante, após os descontos compulsórios (ID 183267350 dos autos de referência). Nas razões recursais, a parte agravante defende o direito ao mínimo existencial para o próprio sustento e de sua família (art. 1o, III e art. 7o, X, ambos da Constituição Federal). Aduz que o agravado negou o pedido de cancelamento dos débitos em sua conta corrente em desconformidade com o disposto na Resolução do BACEN 4.790/2020. Relata que é policial civil aposentado, submetido ao regime jurídico dos servidores públicos da União. Aponta que a Lei Federal n.14.509/2022 define o desconto máximo no percentual de 45% da remuneração, soldo ou benefício previdenciário. Ao final, requer a tutela de urgência para suspender imediatamente os descontos em sua conta corrente, sob pena de fixação de multa diária, e para limitar os descontos referentes aos empréstimos consignados ao patamar limite de 40% da remuneração bruta, descontadas verbas compulsórias. Preparo não recolhido porque o agravante é beneficiário de gratuidade de justiça deferida na primeira instância. É o relatório. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Analisando os autos e as razões específicas do caso concreto, não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam a reforma da decisão agravada. Na espécie, verifica-se que o agravante é agente de polícia aposentado da PCDF, com remuneração bruta em outubro/2023, no valor de R$15.155,58, e líquida de R$8.128,58, após abatimento dos descontos compulsórios, descontos por determinação judicial e quatro empréstimos consignados junto ao BRB. Os consignados realizados com o agravado somam R$3.830,73 e consta um consignado no valor de R$246,31, pelo BICbanc. Em consulta ao extrato bancário referente ao mês de outubro/2023, observa-se que o agravante teve três débitos em sua conta corrente referente a empréstimos, nos valores de R$ 1.058,89, R$1.582,05 e R$1.040,59. Os descontos no contracheque referente aos cinco empréstimos consignados somam R$4.077,04, valor que não supera 40% do subsídio de R$16.538,74, abatidos os descontos compulsórios (INSS e seguridade), que no caso do mês de outubro de 2023 foi de R$11.872,76. Pois bem. A teoria do crédito responsável, disposta na Lei 14.181/21, impõe às instituições financeiras evitar o superendividamento do consumidor para a preservação do patrimônio mínimo e, assim, garantir a dignidade humana. O art. 54-A da mencionada Lei define em seu §1o que superendividamento é a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Nesse passo, o art. 3o do Decreto 11.150/22 considera como mínimo existencial, a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação do Decreto, o que atualmente equivale a R$330,00. No caso, verifica-se que o agravante contratou vários empréstimos consignados, sobre os quais incidem uma relação jurídica autônoma e independente, firmada entre o titular da conta bancária e a instituição financeira, além de contratos com descontos autorizados em conta corrente e outras dívidas decorrentes de decisão judicial. Em razão do alto grau de endividamento, tenciona cancelar todos os descontos automáticos em sua conta corrente com base na Resolução n. 4.790/2020 do BACEN. Em relação aos consignados, requer a limitação dos descontos nos termos da Lei Federal n. 14.509/2022. Pois bem. Muito embora o agravante afirme que solicitou ao agravado o cancelamento da autorização para os débitos em conta corrente, não comprovou, por ora, a verossimilhança das alegações, visto que juntou aos autos apenas um requerimento assinado pelo agravante desacompanhado do protocolo de entrega ao agravado e sem assinatura de recebimento pelo agravado (ID 18225285). Frise-se que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, ainda que em conta utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (REsp repetitivo 1.863.973/SP - TEMA 1.085). Com efeito, é dado ao correntista o direito de requerer a revogação da autorização dos descontos na conta corrente para pagamento de empréstimos e para amortização do mútuo, nos termos dos arts. 3o e 6o, da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN. A autorização para débito em conta corrente pode permitir a aplicação de redutor incidente sobre a taxa de juros e o cancelamento da autorização, por sua vez, provoca a exclusão do redutor (art. 14). Entretanto, sobre o cancelamento da autorização de débitos, a Resolução n. 4.790/20, do Banco Central do Brasil, assim dispõe: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida. Assim, o pedido de cancelamento da autorização concedida deve ser formalizado segundo os procedimentos descritos na mencionada Resolução. Porém, não há comprovação da efetivação do pedido pelo agravante, bem como não há prova de resistência da agravada em descumprir a Resolução n. 4.790/2020. Ante a não demonstração dos requisitos legais que autorizam a reforma da decisão agravada, mantenho indene a decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao agravo, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator